Tribunal: TJPA
Processo: 0005516-92.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005516-92.2014.8.14.0018

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Telemar Norte Leste S.A. – em recuperação judicial, contra sentença da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da ação ajuizada por Recapagem Alterosa Ltda., julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao restabelecimento do serviço de telefonia fixa, ao pagamento de R$ 149,74 a título de danos materiais e R$ 18.740,00 por danos morais, além de multa cominatória e honorários advocatícios. A autora alegou prejuízos decorrentes da interrupção prolongada das linhas telefônicas de sua empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço de telefonia fixa; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil da concessionária, inclusive quanto ao dano moral; (iii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de multa e indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção prolongada e injustificada das linhas telefônicas da autora compromete o exercício de sua atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço.

4.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo a concessionária comprovado causa excludente de responsabilidade, tampouco adoção de medidas eficazes para solucionar o problema.

5.

A alegação de caso fortuito externo (furto ou vandalismo) não é suficiente para afastar a responsabilidade da prestadora, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial.

6.

O dano moral resta configurado, por ultrapassar o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.

7.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

8.

A multa cominatória imposta mostra-se adequada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, diante da resistência da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção prolongada e injustificada do serviço de telefonia configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da concessionária.

2.

O caso fortuito externo, como vandalismo ou furto de cabos, não afasta a responsabilidade da fornecedora quando ausente a comprovação de medidas eficazes para o restabelecimento do serviço.

3.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a interrupção do serviço essencial compromete sua imagem e atividade empresarial.

4.

O valor da indenização por danos morais e da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequadamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. 0003343-88.2013.8.14.0064, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Santalices, j. 26.03.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.254402-8/001, Rel.ª Des.ª Eveline Felix, j. 16.09.2025; TJPA, Ap. Cív. 0080956-55.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da ação ajuizada por
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA
., por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a parte autora narrou falha na prestação do serviço de telefonia fixa, consubstanciada na interrupção das linhas telefônicas vinculadas à sua atividade empresarial, o que teria causado prejuízos de ordem material e moral. Ao final, requereu o restabelecimento do serviço, a indenização por danos materiais e a compensação por danos morais.

Proferida a sentença (ID 1657990), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a restabelecer os serviços de telefonia, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 149,74 (cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e por danos morais no montante de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais, além da fixação de multa cominatória e honorários advocatícios.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 1657995), sustentando, em síntese: o cumprimento da tutela antecipada deferida nos autos; a excessividade da multa fixada; a inexistência de falha na prestação do serviço; a ocorrência de caso fortuito externo, decorrente de vandalismo e furto de cabos, apto a afastar sua responsabilidade; e a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o afastamento das condenações impostas ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 1658002), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que ficou comprovada a falha na prestação do serviço e os prejuízos dela decorrentes, inexistindo causa excludente da responsabilidade civil.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço de telefonia fixa prestado pela apelante, bem como à subsistência da condenação imposta na sentença, que reconheceu o dever de restabelecimento do serviço e fixou indenização por danos materiais e morais.

Da análise detida dos autos, observa-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada o conjunto probatório, concluindo, com acerto, pela configuração da falha na prestação do serviço.

Com efeito, restou amplamente demonstrado que as linhas telefônicas contratadas pela parte autora permaneceram inoperantes por longo período, comprometendo o regular desenvolvimento de sua atividade empresarial.

A prova documental e testemunhal produzida em juízo revelou que o serviço não foi prestado de forma contínua e eficaz, sendo insuficientes as alegações defensivas no sentido de que os problemas teriam sido solucionados em prazo razoável.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente podendo ser afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda de inexistência do defeito na prestação do serviço. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCONTINUIDADE REPENTINA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. NECESSIDADES DA VIDA MODERNA. ÓBICE INJUSTIFICADO E ILEGÍTIMO DE COMUNICAÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 7.880,00 (SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00033438820138140064 18863997, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por operadora de telefonia em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em virtude de portabilidade indevida de linha telefônica, culminando na sua posterior inativação, sem consentimento da consumidora. II. Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial são: I) verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços de telecomunicação; II) aferir a existência dos pressupostos da responsabilidade civil a justificar a indenização por danos morais; III) analisar a adequação do valor fixado a título de compensação moral. III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar quando comprovados o defeito do serviço, o dano e o nexo causal, salvo prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Constatada a ausência de comprovação, por parte da operadora, de que a portabilidade foi solicitada pela consumidora, bem como da regularidade da prestação do serviço, configura-se falha na prestação do serviço essencial.
5. A interrupção indevida de linha telefônica, por período prolongado e sem justificativa, caracteriza ofensa a direito da personalidade, apta a ensejar reparação por dano moral.
6. O valor arbitrado a título de indenização na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não se justificando sua modificação em sede recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Configura falha na pr estação de serviços a inativação de linha telefônica decorrente de portabilidade indevida não comprovada pela operadora. 2. A interrupção de serviço essencial, por culpa do fornecedor, autoriza a indenização por danos morais." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.254402-8/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2025, publicação da súmula em 17/09/2025) (grifo nosso).

A alegação de ocorrência de caso fortuito externo, consistente em vandalismo ou furto de cabos, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da concessionária, sobretudo quando não comprovada a adoção de medidas eficazes e tempestivas para o restabelecimento do serviço. Ademais, trata-se de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela apelante, não sendo razoável transferir ao consumidor os ônus decorrentes de sua deficiência operacional.

No que tange aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante. A interrupção prolongada e injustificada do serviço de telefonia, essencial à comunicação da empresa autora com clientes, fornecedores e demais parceiros comerciais, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando abalo à esfera extrapatrimonial passível de indenização. Ressalte-se, ainda, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme entendimento pacífico consagrado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Entendimento também pacífico neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇO DE VENDA DE REFEIÇÃO E DE DELIVERY PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 17.000,00. MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS 1 - A desativação dos serviços de telefonia, sem a prévia notificação configura falha na prestação dos serviços, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo quando os serviços de telefonia são indispensáveis à atividade profissional do consumidor
.

2 - O valor de R$ 17.000,00 fixados a título de dano moral, se mostra proporcional e razoável
. 3 – Recursos conhecidos e não providos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0080956-55.2013.8.14.0301, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da moderação e da razoabilidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, não comportando redução.

Da mesma forma, não se verifica excesso na fixação da multa cominatória, a qual se revela adequada ao fim de compelir a apelante ao cumprimento da obrigação de fazer, especialmente diante da resistência demonstrada ao longo do feito.

Assim, inexistindo qualquer vício ou desproporcionalidade a ser corrigida, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.
3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026